Tribunal: TCU
Processo: 040.554/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2487/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 040.554/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Governo do Estado de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Dalmo Rogério Souza de Albuquerque (OAB/DF 10.010) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás para adoção de medidas que entender pertinentes; 1.6.2. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 17; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.